Tribunal: TJES
Processo: 5007518-73.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007518-73.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO RONI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. FRAUDE. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral. Requer assim, que seja reconhecida a falha na prestação de serviço da ré, bem como pagamento de danos morais e materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a responsabilidade da ré Mercado Livre por fraude praticada por terceiros, falha na segurança, substituição por MERCADO PAGO.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi parcialmente provido, restou demonstrada falha da segurança da plataforma, causando prejuízo material ao recorrente. Danos morais indevidos,
não há prova segura de prejuízo íntimo, humilhação ou ofensa, capazes de justificar a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Resta incontestável a falha na prestação do serviço, decorrente da falta de medidas adequadas de segurança no sistema interno da plataforma, que não impediu a atuação fraudulenta ao deixar de tomar as medidas de segurança necessárias ao negócio jurídico, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade
.
Danos morais indevidos, não há prova segura de prejuízo íntimo, humilhação ou ofensa, capazes de justificar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1.
falha na prestação do serviço, decorrente da falta de medidas adequadas de segurança no sistema interno da plataforma, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade
. 2.
Danos morais indevidos, não há prova segura de prejuízo íntimo, humilhação ou ofensa, capazes de justificar a indenização por danos morais.

Dispositivos citados:

Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46

Jurisprudência citada:

(TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007518-73.2024.8.08.0047

RECORRENTE: REGINALDO RONI DE OLIVEIRA

RECORRIDA: EBAZAR.COM.BR LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. FRAUDE. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral. Requer assim, que seja reconhecida a falha na prestação de serviço da ré, bem como pagamento de danos morais e materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a responsabilidade da ré Mercado Livre por fraude praticada por terceiros, falha na segurança, substituição por MERCADO PAGO.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi parcialmente provido, restou demonstrada falha da segurança da plataforma, causando prejuízo material ao recorrente. Danos morais indevidos,
não há prova segura de prejuízo íntimo, humilhação ou ofensa, capazes de justificar a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Resta incontestável a falha na prestação do serviço, decorrente da falta de medidas adequadas de segurança no sistema interno da plataforma, que não impediu a atuação fraudulenta ao deixar de tomar as medidas de segurança necessárias ao negócio jurídico, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade
.
Danos morais indevidos, não há prova segura de prejuízo íntimo, humilhação ou ofensa, capazes de justificar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1.
falha na prestação do serviço, decorrente da falta de medidas adequadas de segurança no sistema interno da plataforma, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade
. 2.
Danos morais indevidos, não há prova segura de prejuízo íntimo, humilhação ou ofensa, capazes de justificar a indenização por danos morais.

Dispositivos citados:

Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46

Jurisprudência citada:

(TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu uma Montadora/Desmontadora de Pneus de Motos, através da plataforma de vendas da ré, Mercado Livre, com pagamento via Pix. Após, a ré entrou em contato alegando problemas na emissão da nota fiscal e solicitou que o autor refizesse a compra por meio de nova transação via PIX (R$3.600,00).Entretanto, tal orientação resultou num golpe, o produto nunca foi entregue e o autor não obteve o reembolso. Assim, requer a restituição do valor pago e danos morais.

Em contestação ID 15996774, a ré sustenta preliminarmente, ser parte ilegítima e pugna pela correção do polo passivo. Aduz que a empresa ré MERCADO LIVRE é prestadora de serviços de Marketplace, sem relação com os fatos, e que o fatos se relacionam aos serviços financeiros prestados pela MERCADO PAGO. Assim, para assegurar o regular desenvolvimento da ação, MERCADO PAGO se apresentou espontaneamente para integrar o polo passivo.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que o autor não se desincumbiu de seu ônus processual, restando configurado o fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

Nas razões recursais, o recorrente/autor pugna pela reforma da sentença, sustentando a falha na prestação de serviço, que as trocas de mensagem com o suposto vendedor ocorreram na plataforma do réu, bem como indenização por danos morais.

A parte ré apresentou contrarrazões ID 15997295, sustentando que a Recorrida não possui ingerência sobre pagamentos realizados pelo recorrente, tratando-se de fortuito externo, reforça tese de ilegitimidade passiva com a qual concorda a empresa MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, requerendo ambas a correção do polo passivo da ação, com a substituição da primeira pela última.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrado o estado de hipossuficiência financeira da Recorrente,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Inicialmente, acolho a alegação da ré MERCADO PAGO,
devendo ser substituída pelo MERCADO LIVRE, marketplace responsável pela garantia das negociações realizadas no âmbito da plataformna.
Restou demonstrado que MERCADO PAGO é responsável tão somente pelos serviços financeiros.

No mérito, a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõe, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Analisando os autos, verifico que o golpe sofrido pelo recorrente decorreu de falha no sistema de segurança da recorrida. Tal circunstância configura fortuito interno, mantendo a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os golpistas estavam vinculados à plataforma da recorrida, uma vez que a compra inicial foi realizada por meio do marketplace do Mercado Livre, que permitiu o cadastro de uma empresa fraudulenta em seu ambiente de vendas, sem a devida verificação da idoneidade do vendedor.

Dessa forma, resta incontestável a falha na prestação do serviço, decorrente da falta de medidas adequadas de segurança no sistema interno da plataforma, que não impediu a atuação fraudulenta ao deixar de tomar as medidas de segurança necessárias ao negócio jurídico, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade.

O referido entendimento já foi adotado por este E. Tribunal de Justiça em casos de fraude bancária, consolidando a responsabilidade objetiva das instituições pela falha na segurança de seus sistemas. Dessa forma, entendo que o presente caso se enquadra na mesma lógica jurídica, aplicando-se por analogia o entendimento firmado em situações semelhantes. Nesse sentido, observa-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude em decorrência de falha na segurança, cabendo ao recorrido a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados ao consumidor.

Sendo assim, entendo devida a fixação de indenização por danos materiais no patamar de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), valor este adimplido pelo consumidor aos golpistas pelo produto não recebido.

Em relação ao dano moral, tenho que este não merece acolhimento.

A caracterização do dano moral tem por pressuposto conduta ilícita que ocasione dano interior que extrapole o mero dissabor que se entende como o sentimento de frustração que não é suficiente para desencadear o desequilíbrio psicológico da pessoa normal e justificar reparação pecuniária.

Nessa linha, entendo que a situação experimentada pelo Recorrente caracteriza-se como mero aborrecimento do cotidiano,
não atingindo a esfera jurídica personalíssima do indivíduo, sendo um fato adverso da vida e, portanto, não tem o condão de repercutir profundamente ou alterar o aspecto psicológico ou emocional do Recorrente.

Assim, em análise ao conjunto probatório dos autos, não há prova segura de prejuízo íntimo, humilhação ou ofensa que possam ser imputados ao autor/Recorrente, capazes de justificar a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, condenar
MERCADO LIVRE
a restituir ao recorrente a título de danos materiais o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), corrigidos monetariamente pela SELIC, a partir do desembolso
.
Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Concordo integralmente com as conclusões acerca da indenização por danos materiais, eis que nítida a falha do sistema de segurança das negociações feitas na plataforma da requerida, que permite que seus parceiros pratiquem o golpe questionado, respondendo esta indiretamente por fazer parte da cadeia de consumo.

Agora, no tocante aos danos morais, entendo que os mesmos restaram devidamente demonstrados. Não tenho dúvidas de que houve a quebra de expectativa do consumidor, eis que confiava na compra segura e garantida que estava realizando junto ao sistema mercado livre, acreditando no parceiro empresarial da requerida.

Na fixação do valor, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequada e proporcional a reparar os danos ocasionados, sem gerar enriquecimento sem causa para quaisquer das partes.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para alterar a sentença apenas para condenar o requerido a indenizar a autora a título de danos materiais o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), corrigidos
pela SELIC, a contar do desembolso, e, por
danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pela SELIC a contar deste acórdão, haja vista a inexistência de mora anterior. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.